Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTEO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados de forma equitativa subsidiariamente, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.
2. Na hipótese de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente federal ao fornecimento da medicação de alto custo, o valor da causa deve ser fixado de forma estimativa, conforme decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 3 do TJDFT.
3. Os honorários de sucumbência devem ser fixados em consonância com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.
4. Admite-se o arbitramento da verba sucumbencial com base na equidade, a fim de evitar a fixação em montante ínfimo, sob pena de desprestígio da atuação profissional do patrono da parte vencedora.
5. Deu-se provimento ao recurso.